Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-45.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), DAMIANA MARIA DE ASSIS - CPF: 535.257.601-91 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E
DÍVIDAS EXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrida
DAMIANA MARIA DE ASSIS
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que vem sendo descontado de sua conta bancária a quantia de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), com denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

2.

A recorrente afirma que, ocorreu a contratação do seguro pela autora, contudo, efetuou o cancelamento do seguro em questão em 15/02/2021, dando cumprimento a tutela de urgência concedida.

3.

Sentença de parcial procedência
condenando a recorrente, ao pagamento dos valores descontados referente ao seguro, que totalizam a quantia de R$ 686,88 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), em dobro, e danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

A recorrente pretende a reforma do julgado ante o áudio que demonstra a contratação e ciência do débito.

5.

Apesar de tratar-se de pessoas idosa (71 anos), a proposta do seguro foi claramente explicada a autora, inclusive informando no minuto 3:00, que ocorreria a cobrança de taxa diária de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), que no mês totalizava R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), tendo a autora confirmado seus dados e aquisição do seguro (minuto 04:54).

6.

Ante a evidente contratação firmada entre as litigantes, tem-se como medida impositiva a reforma da decisão para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
DAMIANA MARIA DE ASSIS
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que vem sendo descontado de sua conta bancária a quantia de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), com denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Contestado o feito, foi proferida sentença
parcial procedência
condenando a recorrente, ao pagamento dos valores descontados referente ao seguro, que totalizam a quantia de R$ 686,88 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), em dobro, e danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente
ACE SEGURADORA S.A.
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório a título de danos morais, apresentando cópia de áudio no qual a Recorrida confirma a contratação.

Em contrarrazões a recorrida pretende a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O comando judicial declarou o débito inexistente, nos seguintes termos:

(...)

Embora a parte Requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A demonstre a contratação do seguro via
call Center,
verifica-se que o meio utilizado para a oferta do serviço, e, consequentemente, a contratação, foram abusivas.

Isto porque, verifica-se da gravação de áudio de ID. 49983310 - Pág. 1 que a atendente da Requerida CHUBB, informa sobre a disponibilidade do serviço, de forma ininterrupta, e após solicita a confirmação de dados para a ADESÃO sem ao menos perguntar sobre o interesse da parte autora em aderir aos serviços.

Analisando os autos verifico que,
apesar de tratar-se de pessoas idosa (71 anos), a oferta foi claramente explicada a autora, inclusive informando no minuto 3:00 que ocorreria a cobrança de taxa diária de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), que no mês totalizava R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), tendo a autora confirmado seus dados e aquisição do seguro (minuto 04:54).

Ante a evidente contratação firmada entre as litigantes, tem-se como medida impositiva a reforma da decisão para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

Dessa maneira, não fez a recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo que a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa Recorrente
ACE SEGURADORA S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021